Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: VALDEMAR COUTINHO DE MELO APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por VALDEMAR COUTINHO DE MELO contra a sentença (ID 54967106) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, e que julgou improcedentes os pedidos nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o BANCO BMG S.A. Tendo em vista as preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 54967413), intime-se o apelante para, querendo, e no prazo de quinze (15) dias, se manifestar nos autos, nos termos do art. 10 do CPC. Publique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator